Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. QUALIFICADORA DE CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE FRAUDE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA

1. A atenuante do art. 66 do CP somente mostra-se aplicável quando comprovada circunstância não prevista em lei que possibilite ao julgador valorar algum fato indicativo da menor culpabilidade do réu ou, ainda, algum infortúnio que venha a incidir sobre a sua condenação.

2. Comprovado nos autos que o réu cometeu novo crime durante o quinquídio após a extinção da punibilidade por crime anterior, correto o reconhecimento de sua condição de reincidente.

3. Recurso conhecido e desprovido.